Tribunal: STF
Processo: RE 1319850
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Terceirização. Incorporação de função comissionada. Aposentadoria. Novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.